Tribunal: TJPA
Processo: 0803694-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803694-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DOS REMEDIOS GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL: Ab initio, é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, na data de 06 de abril de 2021, a Autoridade Policial apresentou o auto de prisão em flagrante do paciente, tendo a audiência de custódia sido realizada em 07 de março de 2021, momento em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para as medidas cabíveis, tendo o parquet requerido em 14 de abril de 2021 a baixa do procedimento investigativo requisitando a apresentação do relatório conclusivo do IPL, tendo este Juízo acolhido este pedido em 15 de abril de 2021.

Ademais, ressalta-se que em pesquisa ao processo-origem AuPrFl n. 0800143-28.2021.8.14.0042, no ID n. 26457703 daquele processo, verificou-se que o Inquérito Policial já foi finalizado, e juntado aos autos em 06/05/2021, o que reforça a ausência de excesso de prazo.

Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo impulsionou o feito de maneira regular.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelo Laudo Toxicológico Provisório, e pelas narrativas prestadas na fase inquisitiva, as quais indicam a autoria ao paciente.

Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública), resta evidente em razão de o delito de tráfico de drogas se tratar de prática de crime extremamente grave, que, de acordo com o Juízo a quo vem trazendo grande repercussão e preocupação na sociedade pontapedrense, sendo relevante destacar a natureza da droga apreendida na ação policial (pedra de oxi), de extremo poder viciante, quanto pelos outros crimes que decorrem da atividade de traficância de entorpecentes. Há que se destacar ainda que o local onde paciente foi preso e foram apreendidas as drogas, era situado às proximidades de uma festa que por ação policial havia acabado de ser encerrada, logo, ao que tudo indica a traficância estava ocorrendo em local de grande circulação de pessoas, elevando assim a gravidade da ação. Tendo ainda sido apreendido na empreitada delitiva o valor em espécie de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0803694-45.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: THAÍS BRUENY FERREIRA TAVARES e LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

PACIENTE: ANDERSON DOS REMEDIOS GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS impetrado por THAÍS BRUENY FERREIRA TAVARES e LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA, em favor de ANDERSON DOS REMEDIOS GUEDES, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA.

Aduzem que o paciente foi preso em flagrante pela polícia Militar em 06 de abril de 2021 por volta de 02hs por supostamente encontrar-se incurso no crime descrito nos art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Asseveram, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sobretudo por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis; excesso de prazo para a conclusão do inquérito.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o indeferi, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 5021963)

O Juízo a quo, prestou as informações de estilo (Id n. 5054927):

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: (Processo nº 0800143-28.2021.8.14.0042–Ação Penal Ordinária):

Tratam-se os autos de prisão em flagrante nº 0800143-28.2021.8.14.0042, em que o paciente foi apreendido na condição de suspeito da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343, juntamente com os adolescentes Enderson Wellington Monteiro dos Remédio e Anderson dos Remédios Guedes, em posse de 11 (onze) petecas de substância conhecida como pedra de oxi, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung nas cores preta e azul, 01 (um) relógio de pulso da marca Technos na cor amarela e a quantia de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) em espécie.

Conforme relatado pelas autoridades condutoras, foram feitas denúncias de uma festa que estava sendo realizada próximo ao Colégio Delcídio Jurandir, onde estaria havendo consumo de entorpecentes. O paciente e os demais indivíduos foram encontrados nas proximidades da festa, e ao serem abordados pelos agentes, teriam tentado se desfazer dos entorpecentes jogando-os no chão.

A prisão preventiva foi deferida por este Juízo em audiência de custódia realizada no dia 19 de março de 2021 ante a presença dos requisitos autorizadores.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Em 19 de março de 2021, conforme decisão de Id. 25236597 dos autos, este juízo decretou a prisão preventiva do paciente Anderson dos Remédios Guedes, tendo em vista a presença de prova de materialidade, indícios de autoria e a necessidade de garantir a ordem pública, por se tratar de prática de crime extremamente grave, que vem trazendo grande repercussão e preocupação na sociedade pontapedrense, tanto pelo dano potencial das drogas, principalmente da pedra de oxi, apreendida no feito em questão, quanto pelos outros crimes que decorrem da atividade de traficância de entorpecentes.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Consta em Id. 25220174, certidão de antecedentes criminais negativa em favor do paciente.

Com relação à personalidade, prima facie, há elementos nos autos para indicar que a conduta do paciente não é recomendável, sobretudo diante do fato do entorpecente apreendido possui alto poder viciante.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante em 06 de abril de 2021(Id. 25205717).

Portanto, formalmente, a medida constritiva perfaz, hoje, 30 de abril de 2021, 24(vinte e quatro) dias.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Na data de 06 de abril de 2021, a Autoridade Policial apresentou o auto de prisão em flagrante, tendo a audiência de custódia sido realizada em 07 de março de 2021, momento em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público para as medidas cabíveis, tendo o Parquet requerido em 14 de abril de 2021 a baixa do procedimento investigativo requisitando a apresentação do relatório conclusivo do IPL, tendo este Juízo acolhido este pedido em 15 de abril de 2021

Em 28 de abril de 2021 foi autuado, perante a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Habeas Corpus em favor do paciente. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem. (Id n. 5098485).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Ab initio, é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, na data de 06 de abril de 2021, a Autoridade Policial apresentou o auto de prisão em flagrante do paciente, tendo a audiência de custódia sido realizada em 07 de março de 2021, momento em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para as medidas cabíveis, tendo o parquet requerido em 14 de abril de 2021 a baixa do procedimento investigativo requisitando a apresentação do relatório conclusivo do IPL, tendo este Juízo acolhido este pedido em 15 de abril de 2021.

Ademais, ressalto que em pesquisa ao processo-origem AuPrFl n. 0800143-28.2021.8.14.0042, no ID n. 26457703 daquele processo, verifiquei que o Inquérito Policial já foi finalizado, e juntado aos autos em 06/05/2021, o que reforça a ausência de excesso de prazo.

Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo impulsionou o feito de maneira regular.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes. 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em Habeas Corpus; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (Id n. 5020111):

"(...) Verificados os pressupostos pertinentes à medida cautelar, é de se apreciar a necessidade da prisão preventiva do(s)acusado(s), devendo se fazer presente pelo menos uma das hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP.

In casu, a prova do crime e os indícios da autoria resultam dos depoimentos testemunhais e da apreensão de grande quantidade de drogas. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da garantia da ordem pública. Tenho que crimes da natureza daquele imputado ao indiciado (tráfico ilícito de drogas) coloca em risco a ordem pública.

Tal delito vem causando preocupação geral, em diversas searas sociais. A uma pelo dano em potencial das drogas. A duas por todos os outros crimes que decorrem do tráfico de entorpecentes.

(...)

Dessa forma, entendo que se faz necessário a manutenção da prisão para manutenção da ordem pública, nada impendido uma reanálise posterior.

Diante de todo o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal DECRETO a prisão preventiva de ANDERSON DOS REMÉDIOS GUEDES.(...)”

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo a quo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelo Laudo Toxicológico Provisório, e pelas narrativas prestadas na fase inquisitiva, as quais indicam a autoria ao paciente.

Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública), resta evidente em razão de o delito de tráfico de drogas se tratar de prática de crime extremamente grave, que, de acordo com o Juízo a quo vem trazendo grande repercussão e preocupação na sociedade pontapedrense, sendo relevante destacar a natureza da droga apreendida na ação policial (pedra de oxi), de extremo poder viciante, quanto pelos outros crimes que decorrem da atividade de traficância de entorpecentes. Há que se destacar ainda que o local onde paciente foi preso e foram apreendidas as drogas, era situado às proximidades de uma festa que por ação policial havia acabado de ser encerrada, logo, ao que tudo indica a traficância estava ocorrendo em local de grande circulação de pessoas, elevando assim a gravidade da ação. Tendo ainda sido apreendido na empreitada delitiva o valor em espécie de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia; III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO WRIT e o DENEGO.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2021